Tribunal: TJES
Processo: 0002918-59.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002918-59.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARY APARECIDA SILVEIRA
APELADO: JOSE TENORIO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002918-59.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARY APARECIDA SILVEIRA

APELADO: JOSE TENORIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma, ES, que, apreciando ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, apenas para condenar o requerido, ora apelado, ao pagamento de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da CGJES, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (12/10/2018).

A apelante sustenta, em síntese, que deve ser reparada pelos danos morais.

Sem contrarrazões. É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002918-59.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARY APARECIDA SILVEIRA

APELADO: JOSE TENORIO

VOTO

Conforme consta do relatório,
t
rata-se de
recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito
da

1
ª Vara
da Comarca de Piúma
, ES, que, apreciando ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos m
orais, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, apenas para condenar o requerido, ora apelado, ao pagamento de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais)

a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da CGJES, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (12/10/2018).

P
ois bem.

N
a origem, a ora apelante
sustentou
que em 12 de outubro de 2018 o requerido, ora apelado, recebeu familiares em sua residência, o que ocasionou goteiras em seu apartamento. Destacou que as referidas goteiras eram originárias do banheiro do apelado e caíam diretamente em seu quarto, causando mau cheiro de urina, além de danificar o seu guarda-roupas. Mesmo
após ter solicitado que o apelado solucionasse o problema, nada foi feito.

Pois bem.
Da análise dos autos e das razões recursais, entendo que
o pedido de reparação por danos morais deva prosperar
. Explico.

A magistrada de origem julgou improcedente o pedido de reparação de danos morais com base na seguinte fundamentação:

“
Da narrativa da exordial, bem como os documentos acostados, não vislumbrei provas de que a autora foi abalada moralmente pelo caso narrado. [...]

Entendo os fatos que deram origem a este processo – goteira sobre o guarda-roupas, com origem do banheiro do réu – acarretaram a requerente apenas aborrecimento e dissabor, que fogem da órbita do dano moral e não fazem surgir o direito à indenização.”.

Ocorre que, em que pese tal entendimento, o fato narrado nos autos não é mero dissabor não indenizável, eis que a apelante tentou solucionar o impasse de forma amigável, porém não obteve retorno do apelado. Logo, o fato de o apelado sequer ter apresentado soluções, bem como o mau cheiro causado pela goteira, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento corriqueiro.

Nesse passo, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido de reparação por danos morais, o qual entendo prudente fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com efeito, n
a
indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC,
o qual é
vedada sua cumulação com correção monetária,
sob pena de
bis in idem
(TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017).

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido de reparação por danos morais, a fim de condenar o requerido, ora apelado, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora desde a citação, pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VAZAMENTO NO APARTAMENTO DE CIMA. GOTEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE SOLUÇÃO AMIGÁVEL. DANO MORAL CABÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1.
O
fato narrado nos autos não é mero dissabor não indenizável, eis que a apelante tentou solucionar o impasse de forma amigável, porém não obteve retorno do apelado. Logo, o fato de o apelado sequer ter apresentado soluções, bem como o mau cheiro causado pela goteira, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento corriqueiro.
2.

Nesse passo, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido de reparação por danos morais,
o qual entendo prudente fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais).
3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.